Tribunal: STF
Processo: ARE 1278455
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de ausência de incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, além de enquadramento nos temas 660 e 339 de repercussão geral.
    A parte embargante requer “seja suprida a omissão na veneranda decisão em relação ao arbitramento de honorários advocatícios recursais, nos termos do §§ 8º e 11º, art. 85 do CPC, bem como que o valor seja arbitrado por equidade”.
    Decido.
    Não estão presentes quaisquer das hipóteses de cabimento do recurso aclaratório.
    Com efeito, a decisão é clara ao dispor que a majoração dos honorários advocatícios, desde que fixados na origem, se dará em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente